Tribunal: TJBA
Processo: 8049768-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049768-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMILIA VILAS BOAS & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RONEY DANILO GOMES SANTOS

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DOMICIANO NORONHA DE SA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRIORIDADE DA PENHORA EM DINHEIRO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em detrimento de bem móvel (reboque) indicado pela parte devedora no ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao supostamente inobservar o benefício de ordem (Art. 795, § 2º, do CPC) e o princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria integralmente apreciada e decidida.

Inexiste contradição no julgado que prestigia a prioridade legal da penhora em dinheiro (Art. 835, I, do CPC) em face de indicação de bem móvel ocorrida há quase uma década, cuja liquidez e localização atual não foram contemporaneamente comprovadas.

O princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com a efetividade da tutela executiva, cabendo ao executado o ônus de indicar meios mais eficazes e prontamente disponíveis, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de vício de fundamentação obsta o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para mera rediscussão do mérito. 2. A manutenção de penhora em dinheiro observa a ordem de preferência legal e prestigia a efetividade da execução, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade quando o devedor não comprova a eficácia imediata de bens alternativos."

Referências:
TJ-BA, EDcl no AI nº 8049768-64.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, julgado em 10/04/2026; TJ-BA, AI nº 8042049-02.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8020866-48.2018.8.05.0000; STJ, EDcl no REsp nº 1.868.818/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049768-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMILIA VILAS BOAS & CIA LTDA e outros e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.